Tribunal: STF
Processo: HC 199191
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-23
Data de publicação: 2021-03-23

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus, com medida liminar, impetrado por Rodolfo Augusto Fernandes e outros, em favor de Danillo Silvio Sousa Magalhães, contra decisão proferida pelo Ministro Joel Ilan Paciornik do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que indeferiu a liminar nos autos do HC 650.791 – MA.
    Consta dos autos que o paciente foi preso preventivamente pela suposta prática dos crimes de homicídio qualificado e organização criminosa. (eDOC 8)
    Irresignada, a defesa impetrou habeas corpus no TJMA postulando, em suma, a revogação da constrição.
    A ordem foi denegada nos termos da ementa a seguir transcrita:
    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA (ART. 2º, DA LEI N.º 12.850/2013). PACIENTE PRONUNCIADO. NEGATIVA DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. ALEGADA OFENSA AO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE AFERIÇÃO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. ORDEM DENEGADA.
     1. In casu, extrai-se dos autos que o paciente se encontra pronunciado pela prática do crime previsto no art. 2º, da Lei nº 12.850/13 (organização criminosa), sendo-lhe negado o direito de recorrer em liberdade, sob o fundamento da garantia da ordem pública.
     2. Ressalta-se a existência de motivos para a manutenção do ergástulo cautelar do paciente, restando o periculum libertatis evidenciado pelas circunstâncias em que supostamente ocorreram os fatos, pois conforme se extrai da decisão de pronúncia, o paciente é apontado como um dos soldados integrantes da organização criminosa Bonde dos 40. 
    3. Merece destaque o fato de o paciente responder a outra ação penal, perante o Juízo da 1º Vara de Entorpecentes da Capital, na qual lhe é imputada a prática de tráfico, estando o feito concluso para a prolação de sentença, conforme consulta ao sistema processual JURISCONSULT. 
    4. Sobre a alegação de desproporcionalidade da prisão em relação à futura pena a ser aplicada, cabe destacar que se trata de prognóstico que somente será confirmado após a conclusão do julgamento da ação penal, não sendo possível inferir, nesse momento processual (pronúncia) e na estreita via ora adotada, o eventual regime prisional a ser fixado em caso de condenação (e consequente violação do princípio da homogeneidade).
     5. Destaca-se a jurisprudência firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no sentido da inviabilidade da análise da tese de ofensa ao princípio da homogeneidade na aplicação de medidas cautelares, ante a impossibilidade de vislumbrar qual pena será eventualmente imposta ao réu, notadamente o regime inicial de cumprimento.
    6. Ordem denegada. Unanimidade”. (eDOC 9)
    Daí a impetração de novo writ no STJ, que indeferiu o pedido liminar, pendente o julgamento do mérito.
    Nesta Corte o impetrante reitera os pedidos pretéritos e enfatiza a concessão e Nesta Corte, o impetrante reitera os pedidos pretéritos e enfatiza o argumento no sentido de que o acusado sofre constrangimento ilegal em razão da carência de fundamentação concreta do decreto cautelar, reputando ausentes os requisitos autorizadores da medida, previstos no artigo 312 do CPP. 
    Alega, ainda, excesso de prazo para a formação da culpa.
    É o relatório.
    Decido.
    De início, verifico que o pedido esbarra na Súmula 691 desta Corte, razão por que dele não posso conhecer.
    É bem verdade que o rigor na aplicação da Súmula 691/STF tem sido abrandado por julgados desta Corte em hipóteses excepcionais em que: a) seja premente a necessidade de concessão do provimento cautelar para evitar flagrante constrangimento ilegal; ou b) a negativa de decisão concessiva de medida liminar pelo tribunal superior importe na caracterização ou na manutenção de situação que seja manifestamente contrária à jurisprudência do STF (cf. as decisões colegiadas: HC 84.014/MG, 1ª Turma, unânime, Rel. Min. Marco Aurélio, DJ 25.6.2004; HC 85.185/SP, Pleno, por maioria, Rel. Min. Cezar Peluso, DJ 1º.9.2006; e HC 88.229/SE, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. para o acórdão, Min. Ricardo Lewandowski, 1ª Turma, maioria, DJ 23.2.2007; e as seguintes decisões monocráticas: HC 85.826/SP (MC), de minha relatoria, DJ 3.5.2005; e HC 86.213/ES (MC), Rel. Min. Marco Aurélio, DJ 1º.8.2005).
    Na hipótese dos autos, não vislumbro a ocorrência de manifesta e incontestável ilegalidade a reclamar a superação da referida súmula.
    Isso porque a prisão justifica-se, sobretudo, diante da possibilidade de reiteração delitiva, haja vista a notícia nos autos de que o réu seja integrante de organização criminosa e responda a outras ações penais.
    Cito, a propósito, trechos do acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça:
    “In casu, extrai-se dos autos (Id. 8568297) que o paciente se encontra pronunciado pela prática do crime previsto no art. 2º, da Lei nº 12.850/13 (organização criminosa), sendo-lhe negado o direito de recorrer em liberdade, sob o fundamento da garantia da ordem pública.
     Inicialmente, ressalta-se a existência de motivos para a manutenção do ergástulo cautelar do paciente, restando o periculum libertatis evidenciado pelas circunstâncias em que supostamente ocorreram os fatos, pois conforme se extrai da decisão de pronúncia, o paciente é apontado como um dos soldados integrantes da organização criminosa Bonde dos 40. 
    Além disso, merece destaque o fato de o paciente responder a outra ação penal, perante o Juízo da 1º Vara de Entorpecentes da Capital, na qual lhe é imputada a prática de tráfico, estando o feito concluso para a prolação de sentença, conforme consulta ao sistema processual JURISCONSULT.
     Sobre a alegação de desproporcionalidade da prisão em relação à futura pena a ser aplicada, cabe destacar que se trata de prognóstico que somente será confirmado após a conclusão do julgamento da ação penal, não sendo possível inferir, nesse momento processual (pronúncia) e na estreita via ora adotada, o eventual regime prisional a ser fixado em caso de condenação (e consequente violação do princípio da homogeneidade). A confirmação (ou não) da tipicidade da conduta do agente e da sua culpabilidade depende de ampla dilação probatória, com observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa, o que não se coaduna com a finalidade do presente instrumento constitucional, ainda mais no caso em questão, que atualmente se encontra em fase de recurso contra a decisão de pronúncia, conforme se extrai do sistema processual JURISCONSULT”. (eDOC 8, p. 6-7)
     Quanto à alegação de excesso de prazo, é certo que a inserção do inciso LXXVIII no artigo 5º da CF refletiu o anseio de toda a sociedade de obter resposta para solução dos conflitos de forma célere, pois a demora na prestação jurisdicional constitui verdadeira negação de justiça.
    Por outro lado, não se pode imaginar processo em que o provimento seja imediato. É característica de todo processo durar, prolongar-se, não ser instantâneo ou momentâneo, porquanto implica sempre um desenvolvimento sucessivo de atos no tempo.
    Sobre o tema, registro, ainda, que é firme o entendimento deste Tribunal no sentido de que somente o excesso indevido de prazo imputável ao aparelho judiciário traduz situação anômala que compromete a efetividade do processo, além de tornar evidente o desprezo estatal pela liberdade (HC 85.237-DF, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJ 29.4.2005).
    Considerando-se que o ordenamento brasileiro não define prazos específicos para a realização do processo ou da investigação criminal, afirma-se que a adoção da doutrina do não prazo pressupõe a definição judicial de critérios para aferição do excesso. Aponta-se que as Cortes Internacionais (CIDH e TEDH) adotam três parâmetros: a) complexidade do caso; b) atividade processual do interessado (imputado); c) a conduta das autoridades judiciárias (BADARÓ, Gustavo Henrique; LOPES JÚNIOR, Aury. Direito ao processo penal no prazo razoável. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2006. p. 127; FERNANDES, Antonio Scarance. Processo Penal Constitucional. 7ª ed. São Paulo: 2012. p. 127).
    Nesse sentido, verifico que a hipótese dos autos caracteriza feito de complexidade destacada, com inúmeros corréus e atos de investigação que demandaram um alargamento do transcurso normal do processo, o que justifica o lapso até o momento. 
    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus. (art. 21, § 1º, RISTF) 
    Publique-se. 
    Brasília, 23 de março de 2021.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente